Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
D E C I S Ã O O agravante Sebastião Moraes da Cunha opõe embargos de declaração contra decisão unipessoal desta Relatoria que homologou desistência tácita ao recurso (Id 23729917) nos seguintes termos: Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sebastião Moraes da Cunha contra decisão proferida pelo i. juiz da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que rejeitou os embargos declaração opostos pelo agravante (Id 82734386 do processo de referência) e manteve inalterada, em consequência, a decisão (Id 81997481 do processo de referência), exarada nos autos da própria insolvência civil requerida pelo agravado Wanderval Calaça de Mendonça, processo n. 0041583-65.2011.8.07.0015 com o seguinte teor: Decido. Chamo o feito à ordem. Conforme decisões anteriores proferidas por este juízo, todos os créditos devem ser atualizados/deflacionados até a data da declaração de insolvência (05/09/2012), com a finalidade de conferir isonomia entre os credores. O administrador judicial alegou não possuir instrumento para realizar esse cálculo. 4. Assim, para evitar mais atrasos na marcha processual, fixarei os parâmetros da atualização dos crédito, de forma que determino ao administrador judicial a juntada, no prazo de 05 (cinco) dias, dos títulos que constituíram os créditos arrolados no QGC, exceto os créditos fiscais. Ou seja, deverá juntar as sentenças proferidas nas habilitações de crédito de n. 0703776-23.2018.8.07.0015, 155665-7/2012, 146254/2013, 184341-0/2012; e as certidões de crédito expedidas nas execuções de n. 82253-8/2009 e 0031571-54.1999.8.07.0001 e eventuais documentos necessários para a realização do cálculo pela contadoria judicial. Em relação aos créditos fiscais, a Fazenda Pública do Distrito Federal já arrolou os seus créditos no ID. 54607188. A Fazenda Nacional, por outro lado, apesar de ter apresentado a certidão de dívida ativa, não atualizou os valores até a quebra. 5. Assim, intime-se a Fazenda Nacional para apresentar o seu crédito consolidado até a data da insolvência (05/09/12), no prazo de 05 (cinco) dias. 6. Cumprido tudo, tornem os autos conclusos de imediato para a fixação dos parâmetros a serem indicados à contadora judicial para evitar erro na atualização dos valores. DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO A fim de facilitar o cumprimento desta decisão, ela deverá se cumprida na seguinte ordem: i) Considerando o decidido pela segunda instância, intime-se o administrador judicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as datas do leilão, nos termos do item 1. i.1) Com o leilão, publique-se, com urgência, o edital, nos termos do item 1.1. ii) Intime-se o administrador judicial para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, os títulos que constituíram os créditos arrolados no QGC, exceto os créditos fiscais, nos termos do item 4. iii) Intime-se a Fazenda Nacional para apresentar o seu crédito consolidado até a data da insolvência (05/09/12), no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do item 5. iv) Com a documentação dos itens ii e iii, tornem os autos conclusos de imediato, nos termos do item 6. v) À Secretaria para (a) verificar com exatidão os depósitos realizados pela Vertical Engenharia Civil LTDA-EPP, os quais devem somar saldo de capital/valor histórico de R$ 260.000,00 (comprovantes no ID. 51558160 e seguintes), e (b) transferir os valores respectivos, nos termos do item 2 e seguintes. vi) Oficie-se, nos termos do item 3. vii) Vista ao Ministério Público. Esta relatoria não conheceu do requerimento formulado pelo agravante de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça no recurso e ordenou a comprovação do pagamento do preparo com a advertência de que a falta de exibição do comprovante ocasionaria o reconhecimento da deserção (Id 23401009). O recorrente alega haver litispendência entre este recurso e outro anteriormente apresentado e requereu que este agravo de instrumento não seja conhecido (Id 23625806). É o relato necessário. Decido. O art. 998 do CPC[1] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. Segundo o caput do art. 200[2] do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[3] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII[4] prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Como antes mencionado, ao relator, segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT[5] também é conferida semelhante atribuição para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do processo sem resolução do mérito, porque o encerramento da fase processual de conhecimento depende da prolação de ato judicial, nos termos do 203, § 1o, do CPC[6]. A parte agravante, ao ser compelida a pagar o preparo recursal, afirmou não mais haver interesse no processamento, porque haveria litispendência com outro anteriormente interposto. Não demonstrou, no entanto, o fenômeno processual noticiado. De qualquer modo, o recorrente pleiteou que o recurso não seja conhecido. Esta manifestação, induvidosamente, se confunde com a desistência, porque o ato volitivo e espontâneo praticado no processo produz efeito independentemente da concordância da outra parte, que ainda não integra a relação processual. Diante das considerações feitas, conheço como desistência o pedido de não conhecimento do recurso e o homologo para surtir os efeitos jurídicos. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do agravo de instrumento manifestada pelo agravante na petição catalogada no Id 23625806, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Em razões recursais (Id 23956506, p. 8-11), fala da tempestividade e do cabimento do recurso inicialmente. Diz que a decisão embargada padece de nulidade, porque fala de erro na distribuição deste recurso, que deveria ser para a Turma Criminal, tendo em vista o agravo de instrumento anteriormente protocolado, processo 0703832-96.2021.8.07.0000, com preparo recolhido, se encontrar em tramitação. Afirma o erro em que incorreu a decisão embargada em razão da falsidade do motivo, o que levou ao arquivamento equivocado deste recurso. Argumenta ser nula a decisão, nos termos do art. 489, II, do CPC. Brada a possibilidade de correção do erro na distribuição deste recurso de ofício ou a requerimento da parte, nos termos do art. 288 do CPC, como concretamente requerido na petição inserta no Id 23625806, pois de fácil percepção, não se sobrepondo aos princípios da ampla defesa e do acesso à justiça e ao dever de cooperação do órgão julgador em indicar o erro e o modo como deve ser corrigido. Ao final, pleiteia o Embargante o recebimento e procedência destes Embargos de Declaração, que tem por finalidade suprir o vício apontado alhures, evitando-se a nulidade da decisão impugnada por 11 negativa de vigência ao art. 93, Inc. IX da Constituição Federal e do artigo 1.022, a fim de que este Juízo analise a decisão ora embargada à luz da existência de erro de fato em que se fundou, impondo-se a declaração de sua nulidade, quando a apreciação da petição de Id 23625806 deve ocorrer nos termos em que estabelecido pelo artigo 288 do Código de Processo Civil. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. O embargante, em verdade, persegue a cassação da decisão unipessoal desta relatoria, para reconhecer equívoco cometido na distribuição do agravo de instrumento, para que seja determinada a remessa para outro órgão julgador. Diante do nítido efeito modificativo desejado pela parte embargante, com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, esposado pelo artigo 1.024, § 3o, do CPC[1], recebo os presentes embargos declaratórios como agravo interno. Concedo oportunidade à parte embargante para, querendo, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Transcorrido o prazo acima assinalado para o embargante, faculto à parte agravada oportunidade para, querendo, responder ao presente agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC[2]. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos para eventual juízo de retratação ou inclusão em pauta de julgamento colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias. (...) § 3o O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1°. [2] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) § 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.